Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-20.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
PENAL. TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO PERIGOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. TIPICIDADE.
Os depoimentos dos agentes de polícia que efetuaram a prisão em flagrante, o teste do etilômetro e a confissão do acusado comprovam que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, dirigindo perigosamente, com realização da manobra conhecida como “cavalo de pau”, em local onde presentes pedestres e outros carros, o que configurou os crimes dos artigos 306 e 308, ambos do Código de Trânsito.
Deferimento da suspensão condicional da pena.
Apelação provida em parte para deferir a suspensão condicional da pena.